Tribunal: STF
Processo: ARE 1478668
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADA FEDERAL. SUPLÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO EM RAZÃO DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. DEPUTADA ESTADUAL. SUPLÊNCIA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO ELEITOREIRA DE PROGRAMA FILANTRÓPICO DENOMINADO DENTISTAS SEM FRONTEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PROMESSA DE ENTREGA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS EM TROCA DE VOTOS. DIÁLOGOS NO WHATSAPP. LICITUDE. 



    1. No caso, o MPE ajuizou representação por captação ilícita de sufrágio e AIJE por abuso do poder econômico em desfavor da recorrente, candidata ao cargo de deputada federal nas eleições de 2018, e do coordenador de campanha, devido à utilização do programa Dentista sem Fronteiras com o fim de obter votos de beneficiários do programa filantrópico Dentistas sem Fronteiras. 



    2. O TRE/AP, em julgamento conjunto, julgou procedentes os pedidos para cassar o diploma de suplente da recorrente, aplicar-lhe multa no valor de 5.000 Ufirs, bem como impor a ambos os recorrentes a sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, com fundamento nos arts. 41-A, da Lei das Eleições, 19 e 22, XIV, da LC nº 64/1990. 



    3. As condutas que fundamentaram a AIJE e a representação consistiram (a) no uso do programa Dentistas sem Fronteiras com finalidade eleitoreira; (b) na promessa e entrega de insumos odontológicos a estudantes de odontologia em troca de votos; e (c) na apreensão de documentos em diligência da Polícia Federal, cujo conteúdo indica se tratar de promessa e/ou entrega de benesses a eleitores. 



    4. Inexistem violações aos arts. 489, IV e VI, e 1.022, do CPC e 275 do CE, na medida em que os alegados vícios dizem respeito à análise valorativa que o TRE/AP realizou sobre o acervo probatório dos autos, sendo certo que o inconformismo com o julgamento de mérito não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios. Precedentes. 



    5. As teses recursais (violação aos arts. 14, § 9º, da CF; 22, XVI, da LC nº 64/1990; 237 do CE; e 41-A, da Lei das Eleições) cingem-se a demonstrar eventual fragilidade do acervo probatório para o fim de se comprovar a finalidade eleitoreira e o desvio de finalidade do programa Dentistas sem Fronteiras. Alegam os recorrentes que os elementos de prova não permitem concluir ter havido qualquer promessa de entrega de materiais odontológicos em troca de votos, assim como as circunstâncias não possuem gravidade suficiente para malferir a igualdade de chances no pleito. 



    5.1. O acervo probatório dos autos é composto por (a) depoimentos testemunhais da proprietária da clínica em que realizados os atendimentos odontológicos e de estudante e voluntário no programa Dentistas Sem Fronteiras; (b) declarações colhidas nos autos do Inquérito Policial nº 0218/2018; (c) documentos e materiais decorrentes de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal (planilhas com listas de pessoas, endereços e telefones, anotações com referência às eleições e quantitativo de gasolina, carros e cestas básicas, além de R$ 40.000.00 em espécie encontrados na casa dos recorrentes); e (d) diálogos de conversas no aplicativo WhatsApp. AIJE nº 0601730-77 



    6. Esta Corte Superior entende que o abuso do poder econômico “‘configura-se por emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer valores essenciais a eleições democráticas e isentas’ (AgR-RO 8044-83, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018 e REspe nº 114/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 25.2.2019)” (AgR-RO nº 0602518-85/PA, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18.3.2020) 



    6.1. A caracterização do abuso de poder demanda a presença de provas robustas que demonstrem, indene de dúvida, a gravidade das condutas e o correlato benefício eleitoral auferido pelo(a) postulante ao cargo eletivo. Precedentes. 



    6.2. No caso, o TRE/AP concluiu pelo abuso do poder econômico em razão das seguintes circunstâncias “1) a própria Investigada declarou que em razão do aumento da demanda foi necessário alugar uma sala para funcionamento do projeto; 2) a recepcionista da clínica declarou que o movimento dela aumentou drasticamente depois que a sala foi alugada [...]; 3) a Investigada possui elevada capacidade econômica, tendo declarado patrimônio de R$ 1.149.752,00 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais) à Justiça Eleitoral em 2020, usou recursos próprios para o programa; 4) a finalidade eleitoral do projeto é reforçada pelo fato de não ter havido continuidade dele, tudo a evidenciar a gravidade da conduta perpetrada pelos Investigados” (ID 157814838). 



    6.3 Em relação aos documentos apreendidos em regular busca e apreensão – planilhas com listas de pessoas, endereços e telefones, anotações com referência às eleições e quantitativo de gasolina, carros e cestas básicas, além de R$ 40.000.00 encontrados na casa dos recorrentes –, o TRE/AP assentou que “[...] não se constata que essas apreensões tenham relação com o suposto uso do programa ‘Dentista Sem Fronteiras’, merecendo destaque apenas o receituário com o timbre do referido projeto, apreendido no comitê de campanha da então candidata Patrícia Ferraz” (ID 157815001, fl. 25). 



    6.4. É tênue o liame entre as ações filantrópicas e os atendimentos gratuitos com caráter eleitoreiro, mormente quando verificado o aumento do programa em ano eleitoral. Nessa hipótese, para fins de se reconhecer eventual abuso, faz-se mister prova robusta de que os serviços altruísticos visaram vincular a imagem do postulante a cargo eletivo às ações filantrópicas, a evidenciar o viés eleitoral, sob pena de criminalizar essa importante ação social em anos eleitorais. 



    6.5. “O exercício de atividade de filantropia não configura, por si só, o abuso de poder econômico, ‘sendo imprescindível, a partir de elementos objetivos, a demonstração do caráter eleitoral da conduta para a sua configuração’ (REspe nº 258-57/ES, rel. designado Min. Edson Fachin, DJe de 19.6.2020). 6.6. Esta Corte Superior exige “provas robustas e incontestes para a procedência da AIJE por abuso do poder econômico e da representação eleitoral por captação ilícita de sufrágio, não sendo suficientes meros indícios ou presunções” (AgR-REspe nº 475-91/ES, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 16.9.2019). 



    6.7. No caso, a conclusão do acórdão regional acerca do uso abusivo do programa Dentistas Sem Fronteiras lastreou-se no depoimento isolado da responsável legal da clínica alugada devido à expansão do programa filantrópico e na apreensão, no referido local, de cartões de visita da recorrente em que consta seu nome, foto, telefone e redes sociais. Não há nenhum outro elemento probatório que corrobore as suspeitas aduzidas pela referida testemunha, sendo certo que nenhum beneficiário dos atendimentos odontológicos foi ouvido em Juízo. 



    6.8. Nesse contexto, a circunstância de ter sido verificado um aumento da demanda por atendimentos odontológicos – que motivou o aluguel de um espaço maior – e o fato de a recorrente possuir patrimônio elevado não são hábeis a retirar o caráter presuntivo das declarações prestadas pela testemunha de acusação. Também ausente o quantitativo – ainda que estimado – de beneficiários dos atendimentos odontológicos realizados no âmbito do programa Dentistas sem Fronteiras, o que impossibilita aferir o grau de extensão dos supostos benefícios advindos das condutas narradas. 



    6.9. “[...] embora o art. 22, XVI, da LC 64/1990 tenha afastado, como elemento configurador do ilícito, a potencialidade de o fato alterar o resultado do pleito, nada impede que o julgador a utilize como aspecto secundário para aferição da gravidade” (RO-El nº 1251-75/AP, rel. designado Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30.9.2021, DJe de 9.11.2021). 



    6.10. Inexistente elementos probatórios que sustentem o cenário fático narrado na AIJE, é inviável a condenação pelo cogitado abuso do poder econômico. Rp nº 0601707-34 7. Quanto à prática da conduta prevista no art. 41-A da Lei das Eleições, a condenação decorreu da promessa de entrega de insumos odontológicos – materializada em diálogos realizados no WhatsApp – a uma estudante de odontologia que alegou possuir vinte votos. 



    7.1. Esta Corte Superior entende que “[...] em caso de decisum judicial prévio em que se autorize expressamente a busca e apreensão [...], é lícito o acesso a dados estáticos contidos em aparelho celular, sendo despiciendo expedir novo ato para determinar a análise do conteúdo” (ED-REspe nº 324-68/MS, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 10.10.2019, DJe de 12.12.2019). 



    7.2. “A compra de um único voto é suficiente para configurar captação ilícita de sufrágio, pois o bem jurídico tutelado pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/97 é a livre vontade do eleitor, sendo desnecessário aferir eventual desequilíbrio da disputa (precedentes, dentre eles, o REspe nº 462-65/SP, Rel. Min. Rosa Weber, acórdão de 19.3.2019). Cuida-se de circunstância que por si só basta para a procedência dos pedidos, independentemente do impacto na disputa” (AgR-REspe nº 189-61/PE, rel. designado Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 26.5.2020, DJe de 10.8.2020). 



    7.3. Na hipótese, o coordenador de campanha levou ao conhecimento da candidata pedido de materiais em troca de votos realizado por, ao menos, uma eleitora identificada – que afirmou ter “20 votos pra ela” e que poderia “repassar a lista com os nomes titulo zona e seção de cada um pra você e posso trabalhar juntamente cm vocês em tudo q quiserem [sic]” (ID 157815001) –, tendo a recorrente anuído e concordado com a conduta. Conclusão 



    8. Recursos ordinários eleitorais parcialmente providos tão somente para afastar a condenação pelo abuso do poder econômico, julgando, por conseguinte improcedente a AIJE nº 0601730-77. Mantida as sanções impostas na Rp nº 0601707-34.” (e-doc. 14). 



    2. Contra essa decisão, a ora agravante, Patrícia Lima Ferraz, opôs embargos de declaração (e-doc. 198), os quais foram rejeitados (e-doc. 201):



    “ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS ORDINÁRIOS. DEPUTADA FEDERAL. SUPLÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO ELEITOREIRA DE PROGRAMA FILANTRÓPICO DENOMINADO “DENTISTAS SEM FRONTEIRAS”. PROMESSA DE ENTREGA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS EM TROCA DE VOTOS. DIÁLOGOS NO WHATSAPP. MANUTENÇÃO. PROCEDÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para veicular inconformismo com a decisão embargada, a fim de obter novo julgamento do feito. Precedentes. 



    2. A embargante alega omissão no acórdão embargado sobre a sua ciência ou anuência aos atos de captação ilícita de sufrágio a ela imputados a partir do sequenciamento cronológico das mensagens extraídas do WhatsApp entre o coordenador de sua campanha e a representante do grupo de alunos cooptados. 



    3. Com base nas transcrições das mensagens extraídas do WhatsApp, o acórdão embargado assentou expressamente que os fatos relativos à prática de captação ilícita de sufrágio foram levados ao conhecimento da candidata, tendo ela anuído e concordado com a conduta. 



    4. Não se verificou a existência de omissões no acórdão embargado, mas, sim, a intenção da embargante em rediscutir a matéria, o que é incabível pela via dos declaratórios (ED-AgR-REspEl nº 478-63/CE, rel. Min. Edson Fachin, julgados em 29.4.2021, DJe de 19.5.2021). 



    5. Embargos de declaração rejeitados.”



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 1º, incs. I e III, § 1º; 3º, inc. IV; 5º, caput, incs. II, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LVII; 14; e 37 da Constituição da República e os princípios do ônus da prova e da instrumentalidade das formas (e-doc. 207). 



    3.1. Afirma que “não se tem nos autos a prova da entrega do material, mas tão somente esses trechos de dois diálogos travados, que, na inicial compreensão da Corte enquadraria a hipótese na ação ‘prometer’ do tipo eleitoral do artigo 41-A da Lei 9504/97: Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza” (e-doc. 207,p. 12).



    3.2. Sustenta “a violação à coisa julgada material em razão da sentença absolutória na Ação Penal Eleitoral 0000004-77.2019.6.03.0002 que analisou os mesmos fatos e os mesmos diálogos via WhastApp e concluiu “Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de KELLSON CRUZ DA SILVA, com amparo no § 5º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, e improcedente o pedido constante na peça inaugural e absolvo a ré PATRÍCIA LIMA FERRAZ, já qualificada nos autos, da imputação contida na denúncia, por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal” (e-doc. 207, p. 15).



    3.3. Pede o provimento do recurso “para reconhecer a nulidade da prova documental trasladada aos autos de forma incompleta, violando, por conseguinte, o disposto no artigo 5º, LVI da Carta da República e, decotada a prova, reformar o acórdão recorrido para julgar improcedente a demanda e afastar a condenação por captação ilícita de sufrágio” (e-doc. 207, p. 16).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral por inexistir demonstração de ofensa aos artigos apontados, entendendo ser o caso de incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e ausência de prequestionamento em relação às alegadas violações ao art. 5º, incs. LVI e XXXVI (e-doc. 211). Quanto à alegada contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, foi negado seguimento diante da incidência do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.



    4.1. Contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil, a agravante interpôs agravo regimental (e-doc. 215), o qual foi desprovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (e-doc. 223). 



    5. No que tange à inadmissibilidade com fundamento no art. 1.030, inc. V, do CPC, a agravante interpôs o presente agravo, no qual se limitou a transcrever os fundamentos do recurso extraordinário alusivos à precariedade da prova na qual se baseou a condenação por captação ilícita de sufrágio (e-doc. 217). 



    6. O Ministério Público Eleitoral apresentou contraminuta ao agravo, na qual postula a manutenção da decisão agravada e aponta a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 221).



    É o relatório.



    Decido. 



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    8. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    9. No caso, observada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: 



    (...) 



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos). 



    10. Ademais, ainda que superado tal óbice, o recurso extraordinário não poderia ter prosseguimento. 



    11. O acórdão proferido pelo TSE entendeu por manter a condenação por captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504, de 1997) proferida pelo TRE/AP, negando provimento, nesse ponto, ao recurso ordinário da ora agravante, com base nas seguintes razões: 



     



    “Quanto à prática da conduta prevista no art. 41-A da Lei das Eleições, a condenação – que alcançou apenas a recorrente Patrícia Lima Ferraz – decorreu da promessa de entrega de insumos odontológicos à estudante de odontologia Katiane Magno, realizada por meio de diálogos realizados no aplicado WhatsApp, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido (ID 157815001):



    (...)



    De início, ressalta-se que os diálogos acima transcritos foram obtidos após o cumprimento da diligência de busca e apreensão judicialmente autorizada, conforme bem esclarecido pelo voto exarado pelo Juiz Rivaldo Valente, que compõe o aresto regional (ID 157814838): 



    Senhor Presidente, de forma bem sucinta, vejo que o Ministério Público, nos autos desta ação, promoveu juntada de documentos e fartos materiais, especialmente os apreendidos após o cumprimento de mandado de busca e apreensão no dia 26.09.2018, cumpridos na residência de Patrícia Ferraz, de Kelson Cruz e no comitê de campanha eleitoral da candidata, com destaque às conversas extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos judicialmente. 



    O eminente Relator fez um detalhamento pormenorizado das provas constantes dos autos, especialmente das mensagens que foram extraídas dos respectivos aparelhos, de que se dispensa a sua leitura. 



    Senhor Presidente, o caderno probatório atesta – sem sombra de dúvida – prova cabal e robusta a demonstrar a prática de conduta descrita no art. 41-A (Lei das Eleições) e de abuso do poder econômico por parte dos investigados. E exigir provas além daquelas que constam dos autos, é exigir a denominada prova diabólica. 



    (...) 



    Senhor Presidente, eminente Relator, o ilustre advogado levantou uma questão de ordem que, acredito, o Plenário deveria se posicionar. Da tribuna, ele arguiu uma questão de ordem relativa ao juízo que determinou a ordem de busca e apreensão. Ressalto que o ilícito tipificado no art. 41-A da Lei das Eleições, captação ilícita de sufrágio, é conduta ilícita dúplice. Veja-se que o núcleo dos verbos constante no art. 41-A também integra o tipo penal do art. 299 do Código Eleitoral. Logo, entendo que a competência jurisdicional do juiz eleitoral é incontroversa. Soma-se, ainda, que os juízes eleitorais de primeiro grau, nas eleições gerais, também exercem suas funções como juízes auxiliares da Corte. Nesse sentido, rejeito a questão de ordem suscitada em plenário. (grifos acrescidos) 



    Quanto à licitude da prova documental consistente nos diálogos extraídos do WhatsApp, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte Superior:



    (...)



    Fixada essa premissa, acerca da conduta ilícita em apreço, esta Corte Superior entende que,



     para se configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: "(a) capitulação expressa da conduta no tipo legal descrito no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997; (b) realização da conduta no período eleitoral; (c) prática da conduta com o especial fim de agir, consubstanciado na vontade de obter o voto do eleitor ou de grupo determinado ou determinável de eleitores; (d) existência de conjunto probatório robusto acerca da demonstração do ilícito, considerada a severa penalidade de cassação do registro ou diploma" (RO-El 0603024-56/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJE de 26/10/2020) 



    (AgR-REspEl nº 0600537-53/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23.6.2022, DJe de 2.8.2022) 



    No caso, conforme demonstrado alhures, o coordenador de campanha levou ao conhecimento da candidata pedido de materiais em troca de votos realizados por, ao menos, uma eleitora identificada – que afirmou ter “20 votos pra ela” e que poderia “lhe repassar a lista com os nomes titulo zona e seçao de cada um pra você e posso trabalhar juntamente cm vocês em tudo q quiserem [sic]” (ID 157815001) –, tendo a recorrente anuído e concordado com a conduta. 



    Nesse contexto, verifica-se que a conclusão do acórdão regional acerca da captação ilícita de sufrágio não merece reparos, mormente porque, conforme entende o TSE, 



    A compra de um único voto é suficiente para configurar captação ilícita de sufrágio, pois o bem jurídico tutelado pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/97 é a livre vontade do eleitor, sendo desnecessário aferir eventual desequilíbrio da disputa (precedentes, dentre eles, o REspe nº 462-65/SP, Rel. Min. Rosa Weber, acórdão de 19.3.2019). Cuida-se de circunstância que por si só basta para a procedência dos pedidos, independentemente do impacto na disputa. (AgR-REspe nº 189-61/PE, rel. designado Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2020) 



    Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos ordinários tão somente para afastar a condenação pelo abuso do poder econômico, julgando, por conseguinte, improcedente a AIJE nº 0601730-77. Mantidas as sanções impostas na Rp nº 0601707-34.” (e-doc. 191, p. 18-22).



    12. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido percebe-se que somente com a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos seria possível acolher as alegações do recurso extraordinário quanto à ausência de comprovação válida do ilícito leitoral. Assim, ainda que o agravo pudesse ser conhecido, o recurso extraordinário seria inadmitido por incidência do enunciado nº 279 de Súmula do STF, segundo o qual; “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    13. Ante o exposto, não conheço do agravo, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator